Tribunal: TJDFT
Processo: 0733674-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733674-16.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULYANE MARINHO DE OLIVEIRA APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Julyane Marinho de Oliveira contra sentença do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Id 74180061), que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada pela ora apelante em desfavor de Telefônica Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos: JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Julyane Marinho de Oliveira, em desfavor de Telefônica Brasil S.A., partes qualificadas nos autos, oportunidade em que revogo a liminar. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, observados os parâmetros legais (CPC, art. 85, § 8o), arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), observada a gratuidade de justiça. Nos fundamentos do decisum, o juízo sentenciante considerou que não houve comprovação da publicidade enganosa consubstanciada na alegada tentativa da apelada de induzir a consumidora em erro no sentido de aceitar proposta de quitação de dívidas. Consignou o juízo de origem que a manutenção da dívida prescrita em plataforma privada não configura ilegalidade, tampouco afeta o score de crédito da autora. Em razões recursais (Id 74180065), alega que a sentença merece reforma, pois desconsiderou o conjunto probatório que comprova a prática reiterada de publicidade enganosa pela apelada, por meio de plataformas como “Serasa Limpa Nome”, “Quero Quitar” e “Acordo Certo”. Sustenta que as mensagens publicitárias induzem falsamente o consumidor a crer que seu nome está negativado, prometendo benefícios como “limpeza do nome” e “aumento de score”, sem respaldo técnico ou jurídico. Defende que tais práticas violam o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, configurando publicidade enganosa nos termos do art. 37, § 1o, do CDC. Afirma que a responsabilidade da apelada é objetiva (art. 14 do CDC), e que há solidariedade entre os integrantes da cadeia de consumo (art. 7o, parágrafo único, do CDC), mesmo que as plataformas sejam administradas por terceiros. Argumenta que o dano moral é presumido (in re ipsa), decorrente da violação de direitos da personalidade, como honra e privacidade, e apresenta jurisprudência do TJDFT que reconhece o direito à reparação em casos semelhantes. Requer a admissão da prova emprestada, consistente em documentos de casos análogos, que demonstram a prática reiterada da apelada de inclusão do nome do consumidor no “Serasa Limpa Nome” sem respaldo legal, sobretudo quando se trata de dívida prescrita, configurando afronta aos artigos 42 e 43 do CDC. Ao final, formula os seguintes pedidos: “(...) reformar totalmente a r. Sentença ora guerreada, para que a demanda tenha seu regular prosseguimento, culminando, ao final, no julgamento integralmente procedente dos pedidos formulados.” Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 74180010). Em contrarrazões (Id 74180077), a parte apelada requer a revogação da gratuidade de justiça deferida à apelante, sob o fundamento de que a hipossuficiência financeira não restou comprovada. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à apelante formulado em contestação (Id 74180031 - Pág. 19) o qual não foi analisado pelo juízo de origem, e reiterado em contrarrazões ao presente apelo (Id 74180077 - Pág. 2), em atenção às regras dos arts. 100, caput e parágrafo único, e 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC: Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifos nossos) Pois bem. Quanto a esse benefício, o art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado na mencionada norma não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, assim preceitua o art. 98, caput, do CPC. Em consequência, a declaração pessoal de hipossuficiência financeira deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos. Importa que o postulante minimamente evidencie sua afirmada escassez financeira inviabilizadora do custeio de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A necessidade de que o magistrado exerça o dever-poder de aferir a existência nos autos de mínimos elementos de convicção certificadoras da efetiva necessidade que tenha o postulante da obtenção desse benefício também se verifica, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), da Lei Processual Civil, quando venha a parte representada por advogado por ela contratado, uma vez que essa circunstância, por si, não afasta a possibilidade de deferimento dessa benesse (§ 4o do art. 99, CPC). A propósito, ressalvando entendimento pessoal no sentido de que não é pertinente conceder gratuidade de justiça ao jurisdicionado que outorga procuração a advogado particular sem demonstrar a autuação gratuita do causídico ou que os honorários contratados só serão pagos se exitosa a demanda, reconheço razoabilidade na posição adotada por esta e. 8a Turma Cível quando sopesa, para fins de concessão da benesse, o atendimento pelo postulante de critérios estabelecidos no art. 1° da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública, norma essa disciplinadora do modo pelo qual dever ser comprovada a situação de hipossuficiência financeira para obtenção de gratuidade de justiça com assistência jurídica integral e gratuita. Para tanto, o ato regulamentar objetivamente considera os rendimentos brutos auferidos pelos integrantes da família da pessoa natural que se afirme hipossuficiente, os quais não podem ultrapassar a quantia de 5 (cinco) salários mínimos. Trata-se de critério objetivo que, harmonizado com a norma acima em destaque, possibilita a tomada de decisão com imparcialidade e bom senso. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PREMATURA. ANTES DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO. COMUNICAÇÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. FACULDADE DO RECORRENTE. PROCESSO ELETRÔNICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexiste obrigatoriedade do agravante juntar cópia da petição do Agravo de Instrumento e do comprovante de sua interposição quando os autos são eletrônicos. 2. Incabível o cancelamento da distribuição antes do julgamento do Agravo de Instrumento ao qual agregou-se efeito suspensivo dos autos originários, especialmente em matéria de gratuidade judiciária. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração – o mesmo adotado pela Defensoria Pública – para concessão do benefício de gratuidade de justiça. Assim, se a parte agravante aufere renda bruta superior a este parâmetro, não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da gratuidade de justiça. 4. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2006617, 0710360-10.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) – grifo nosso Concretamente, apesar de a apelante ter acostado aos autos declaração de hipossuficiência (Id 74179976), deixou escoar o prazo concedido pelo pronunciamento de minha relatoria de Id 75523291 para fins de comprovar fazer jus ao benefício postulado, conforme critérios retro mencionados. Na ocasião, concedi oportunidade para apresentação de documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como, comprovantes de rendimentos, declarações de IRPF e extratos bancários de contas usualmente utilizadas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros - sob pena de revogação da justiça gratuita. Logo, transcorrido o prazo sem manifestação da arte interessada, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. A propósito, trago à colação julgado desta c. 8a Turma Cível sobre a revogação da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 2. É possível a revogação do benefício da justiça gratuita, de ofício ou a requerimento da parte interessada, quando comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos necessários para a sua concessão (Lei 1.060/1950, art. 8o CPC, e art. 100). (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1934305, 0717524-74.2022.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) grifo nosso Não demonstrando a parte recorrente a alegada falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais e o preparo recursal, imperativo reconhecer não estar ela enquadrada no conceito legal de hipossuficiente econômico, com o que não lhe podem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Por esse motivo, deve ser acolhida a impugnação feita pelo réu para que seja REVOGADA a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, REVOGO o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido à autora e DETERMINO a comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de a apelação não ser conhecida com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora